Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-60.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), e o condenou pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal). A pena foi fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por lesão corporal deve ser mantida, diante da alegação de insuficiência de provas e da tese de legítima defesa; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato e se há possibilidade de concessão de regime mais brando e benefícios penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância e pode ser suficiente para a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas e registros fotográficos.
4. O laudo pericial não é indispensável para a comprovação da materialidade da lesão corporal, podendo esta ser provada por outros meios, conforme previsão do artigo 167, do Código de Processo Penal.
5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois os elementos probatórios demonstram que o apelante iniciou as agressões, não havendo indicativos de que tenha apenas se defendido de um ataque iminente e injusto.
6. A desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é inviável, pois há comprovação da ofensa à integridade física da vítima, nos termos do artigo 129, § 13, do Código Penal.
7. A reincidência do apelante está devidamente caracterizada, sobretudo porque não verificado o período depurador quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, entre a extinção da punibilidade do crime anterior e os fatos ora tratados.
8. Considerando a pena aplicada e a reincidência do réu, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e Súmula 269 do STJ, não havendo que falar, outrossim, em concessão do sursis da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode ser suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato é inviável, quando há comprovação de ofensa à integridade física da vítima.
3. A reincidência afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e da concessão de sursis.
4. Aplicada pena de reclusão inferior a 4 anos, e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147, caput, 33, § 2o, "b", 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 167; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Súmulas 269 e 588, do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, Acórdão 1649714, 07321022420218070003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022.